Tribunal: TJDFT
Processo: 0708077-90.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela companhia aérea requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos requerentes, a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a comunicação sobre alteração de voos é de responsabilidade da agência de viagens que comercializou a venda das passagens aéreas. Alega que não praticou nenhum ato ilícito que tenha causado ou contribuído para os danos alegados, sustentando que não restaram comprovados os danos morais que, a seu ver, não devem ser reconhecidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante indenizatório. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a responsabilidade da parte recorrente por eventual falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, somente não sendo responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou na hipótese de configuração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3° do CDC).
5. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, nas relações consumeristas, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de dano ao consumidor: “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.” (AgInt no REsp n. 1.943.121/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).
6. No caso, extrai-se dos autos que a parte recorrida adquiriu um pacote turístico, incluindo passagens aéreas e hospedagem, junto à agência Submarino Viagens, com destino ao Rio de Janeiro. O voo, originalmente programado para às 11h55 do dia 23/7/2022, foi antecipado para às 8h do mesmo dia, sem qualquer comunicação prévia, o que resultou na perda das passagens e da hospedagem contratadas.
7. Não há dúvidas, portanto, que houve falha na prestação do serviço, decorrente de ausência de comunicação quanto à alteração do voo, atribuível à companhia aérea, a qual deve ser responsabilizada pelos danos causados aos consumidores.
8. Quanto aos danos morais, é inegável que a alteração do voo gerou transtornos e aborrecimentos extraordinários que ofenderam a dignidade humana, atingindo os direitos da personalidade dos recorridos, frustrando as legítimas expectativas da fruição do serviço, sem olvidar-se dos desgastes psicológicos suportados com a perda da viagem turística programada, configurando a ocorrência do dano moral.
9. Em relação ao quantum fixado, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 para cada um dos recorridos mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos citados relevantes: CDC, art. 14, §3o, II.
Jurisprudência citada relevante: STJ, AgInt no REsp n. 1.943.121/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.